Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751403-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o petição de extinção do presente Recurso em virtude de prolação da sentença pelo 1o Grau, consoante informação do DF. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator